Tribunal: CARF
Processo: 13864.720085/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720085/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.458 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
TRANSCASTRO MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 190 a 209), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio de três Autos de Infrações.

AI
FLS.

VALOR
37.174.838-0
2 a 18
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
TERCEIROS: SEST, SENAT
19.291,33
37.174.833-0
19
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições
32.341,96
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720085/2012-70
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720085/2012-70

previdenciárias (CFL 68).
37.174.834-8
20
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Apresentar GFIP com incorreções ou omissões nos
dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias (CFL 69).
161,72
O lançamento da obrigação principal tem como fato gerador os valores pagos aos
segurados transportadores rodoviários autônomos, calculados a partir das informações declaradas
em GFIPs como contribuintes individuais (categoria 13) e considerados pela fiscalização como
contribuintes individuais – transportadores rodoviários autônomos (categoria 15) – Relatório
Fiscal fls. 23 a 28.
O contribuinte apresentou impugnação e documentos (fls. 137 a 178).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL E A TERCEIROS.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS.
REMUNERAÇÃO
PAGA
A
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. VINTE POR CENTO SOBRE O RENDIMENTO
BRUTO.
São devidas as contribuições não integralmente recolhidas à Seguridade Social e aos
Terceiros, SEST e SENAT, incidentes sobre as remunerações pagas a transportadores
autônomos (contribuinte individual), remunerações essas que são calculadas mediante a
aplicação de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E DEMAIS ATOS NORMATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal regularmente posto e em vigor,
vez que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO
INSS, NA FORMA POR ELE ESTABELECIDA, POR INTERMÉDIO DA GFIP.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa prestar informações
incorretas, ou omiti-las, por meio da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social.
BOA FÉ DO SUJEITO PASSIVO. PUNIBILIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Por inexistência de dispositivo legal em sentido contrário, a boa fé do sujeito passivo
não é suscetível de excluir a imposição de multas por descumprimento da legislação
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 08/10/2014 (fls. 211 a 213) e apresentou
recurso voluntário em 13/11/2014 (fls. 216 a 233).
Sem contrarrazões.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720085/2012-70

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
O recorrente foi cientificado da decisão da DRJ no dia 08/10/2014, conforme AR
de fls. 212 e 213, referente à Intimação no 555/2014 (fl. 210).

A data de ciência do contribuinte está corroborada pelo comprovante de entrega
emitido pelos Correios (fls. 234):

Tendo sido intimado no dia 08/10/2014 (quarta-feira) tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 09/10/214 (quinta-feira) e se
encerrou no dia 07/11/2014 (sexta-feira):

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720085/2012-70

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 216), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 13/11/2014:

Não há nas razões recursais preliminar de tempestividade ou qualquer alegação
nesse sentido.
O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
g d n d s c n d s d c ênc d d c sã d p m ns ânc ( s 5 ̊ 33 do Decreto
n ̊ 70 235/72).
As razões do presente recurso não podem ser conhecidas em face de sua
intempestividade.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital